Tribunal: TJDFT
Processo: 0738186-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Vistos e etc. A parte embargada/exequente E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, na petição de ID 43498107, sinaliza interesse em conciliação. Por meio do Despacho de ID 0727796-18.2021.8.07.0001, determinei a intimação das partes embargantes DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME (embargante/executado) e BANCO INTER S/A (embargante/terceiro interessado) para se manifestarem sobre o interesse na conciliação, e, em caso afirmativo, apresentarem proposta. O Banco Inter S/A (parte embargante/terceira interessada), na petição de 45695090, em atenção ao despacho de ID no 44575328, informa que possui interesse na designação de audiência de conciliação para que as partes discutam a possibilidade de formalização de acordo e que se reserva no direito de apresentar proposta na própria audiência. Dito isso, nos termos dos artigos 3o, §3o, e 139, inciso V, do Código de Processo Civil, tendo como espeque a tentativa de autocomposição das partes, INTIMEM-SE a parte embargante/executada DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME e a parte embargada/exequente E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME para que se manifestem sobre a petição de 45695090 do Banco Inter S/A (parte embargante/terceira interessada), no prazo de 15 (quinze) dias, sobretudo se possuem interesse na designação de audiência de conciliação. Operada a preclusão, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.